Tribunal: TJES
Processo: 0002566-75.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002566-75.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Z

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002566-75.2023.8.08.0014

APELANTES: DOUGLAS DA SILVA FERREIRA, SEGNALDO LODI FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL.
02 APELANTES.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
)
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ENTRADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDÍVEL MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO.

VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DESVALORADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. ADOÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS
NA PRIMEIRA FASE
SEM
MOTIVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA.
AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES UTILIZADAS PARA ASSEGURAR A MERCANCIA DE ENTORPECENTES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de violação de domicílio. Considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial. Preliminar rechaçada.

2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

3. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

4. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes.

5. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

6. A mácula referente à culpabilidade fora arregimentada em fundamentação eminentemente abstrata e genérica, consubstanciada no fato de que o acusado “praticou dois verbos tratados no tipo penal – manter em depósito e preparar”, revelando-se, pois, ínsita às circunstâncias elementares dos delitos, razão pela qual deve ser neutralizada.

7. O Juízo sentenciante adotou frações diferenciadas sem qualquer motivação, havendo aplicado a fração de 1/8 (um oitavo) para os moduladores da culpabilidade, antecedentes criminais e consequências, bem como a fração de 1/6 (um sexto) para os vetoriais da personalidade e das circunstâncias do crime.

8. Restou comprovado que a arma de fogo e as munições apreendidas teriam por finalidade assegurar o êxito na mercancia de drogas, tendo sido encontradas no mesmo contexto dos entorpecentes, sendo de rigor, portanto, a manutenção da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

9. “A compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, em razão da multirreincidência, proporciona um incremento de 1/12 na segunda fase. Precedente.” (AgRg no HC n. 932.110/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

10. Compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

11. Fixados honorários em favor da defensora dativa.

1
2
.
Recurso
s parcialmente
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos defensivos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002566-75.2023.8.08.0014

APELANTES: DOUGLAS DA SILVA FERREIRA, SEGNALDO LODI FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

As Defesas arguem, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência foi devidamente justificado.

Aflora da peça acusatória (Id. 9814507, pp. 02/04) que, em patrulhamento, policiais militares receberam informações de que dois indivíduos armados estariam realizando tráfico de entorpecentes em uma residência local. Com autorização da proprietária do imóvel, os agentes adentraram a propriedade, onde avistaram os suspeitos tentando fugir pelo muro dos fundos. Durante a perseguição, os policiais localizaram uma sacola dispensada pelos suspeitos, contendo crack e uma bolsa com um revólver calibre .357, com numeração raspada, munido de 06 (seis) munições e mais 06 (seis) munições avulsas do mesmo calibre. Outrossim, durante as buscas, os policiais encontraram maconha e quantia em espécie, além de materiais para embalo de entorpecentes no quarto de um dos suspeitos.

Desta feita, considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal

interpostos por
SEGNALDO LODI FILHO
e
DOUGLAS DA SILVA FERREIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (Id. 9814766), por meio da qual os apelantes foram condenados nas sanções previstos no art. 33,
caput
, e art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de: a) Em relação a Segnaldo: 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 2.112 (dois mil, cento e doze) dias-multa, em regime fechado; e b) No tocante a Douglas: 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.959 (mil, novecentos e cinquenta e nove) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões recursais (Id. 9814775), a Defesa de
SEGNALDO LODI FILHO
pugna pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, bem como o redimensionamento da reprimenda basal, afastando-se a desvaloração dos vetoriais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do delito. Outrossim, requer a isenção de custas e o arbitramento de honorários em favor da defensora dativa.

Por sua vez, a Defesa de
DOUGLAS DA SILVA FERREIRA
apresentou razões recursais (Id. 9814807) pugnando pela absolvição, bem como o redimensionamento da pena, a fixação de regime inicial mais brando.

Emerge da Denúncia (Id. 9814507, pp. 02/04) que, no dia 30 de julho de 2023, às 15h48m, durante patrulhamento no Bairro Ayrton Senna, Colatina/ES, policiais militares receberam informações de que dois indivíduos armados estavam realizando tráfico de entorpecentes em uma residência local. Com autorização da proprietária do imóvel, os agentes adentraram a propriedade, onde avistaram os denunciados tentando fugir pelo muro dos fundos.

Durante a perseguição, os policiais localizaram uma sacola dispensada pelos denunciados, contendo 320 (trezentos e vinte) pedras de crack, 02 (duas) pedras brutas de crack (aproximadamente 5g cada), 02 (dois) papelotes de crack esfarelado (pesando cerca de 2g e 3g, respectivamente) e uma bolsa com um revólver calibre .357 com numeração raspada, munido de 06 (seis) munições e mais 06 (seis) munições avulsas do mesmo calibre. Outrossim, durante as buscas, os policiais encontraram 10g (dez gramas) de maconha, bem como a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), além de materiais para embalo de entorpecentes no quarto de um dos suspeitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

As Defesas postulam a absolvição dos acusados quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 9814507, pp. 52/66), Auto de Apreensão (Id. 9814507, pp.42/44), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Materiais (Id. 40904615), Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 40904616) e prova oral.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
o apelante
DOUGLAS DA SILVA FERREIRA confessou a
prática delitiva
, havendo admitido a posse dos entorpecentes e da arma de fogo, bem como da munição. No tocante ao corréu Segnaldo, afirmou que este só estava no local, pois fora convidado para almoçar, por serem amigos. Indagado a respeito do valor em espécie apreendido, sustentou ser oriundo de trabalho lícito.

Por sua vez, em Juízo,
o apelante S
EGNALDO LODI FILHO negou a prátic
a delitiv
a
, alegando que compareceu à casa de Douglas para participar de um churrasco e, assim que chegou, enquanto saía do banheiro, visualizou Douglas correr, pelo que sentiu medo por ter acabado de sair da prisão, e passou a correr também, pulando o muro de duas residências distintas, permanecendo em uma varanda, quando os militares chegaram e prenderam ambos. Negou conhecer a existência de entorpecentes dentro do imóvel.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, a prova testemunhal é robusta e coesa quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar THALYSON ELEOTÉRIO TRESMANN declarou que receberam informações dando conta da prática do tráfico de drogas com o emprego de arma de fogo em uma residência especificamente determinada, pelo que se deslocaram até o referido endereço, e fizeram contato com a genitora de Douglas, que autorizou a entrada no imóvel.
Disse,
ainda,
que os acusados foram visualizados jogando uma bolsa, subindo em cima de um muro e pulando na casa de vizinhos, ocasião em que providenciaram um cerco, logrando capturar os suspeitos escondidos numa casa nas imediações
. Destacou, também, que, em buscas pelo percurso feito pelos autuados em fuga, foi encontrado um revólver Magnum calibre .357, municiado e vasta quantidade de entorpecentes, inclusive, no ponto onde partiram, havia um prato com farelo de crack, pequenas pedras de crack e faca, demonstrando que estavam manuseando os referidos entorpecentes quando da chegada da polícia.
Além disso, esclareceu que
o armamento apreendido possui especial potencialidade lesiva e alto valor de mercado e que, segundo informes no meio policial, Douglas é apontado como o chefe do tráfico de drogas exercido na “Fazendinha”, local onde o acusado Segnaldo reside, sendo este apontado como gerente
.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar DAVID SIQUEIRA GUIMARÃES prestou declarações em Juízo no mesmo sentido.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Registre-se, ainda, que, além dos entorpecentes, foram apreendidas quantia em dinheiro, arma de fogo e munições.

Diante de tal contexto, verifica-se que, malgrado os apelantes tenham negado a prática delitiva do crime de tráfico de drogas, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual,
restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,

de modo que
o desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa de
SEGNALDO LODI FILHO
postula o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Ora, não há como acolher o pleito recursal de afastamento da referida majorante, porquanto restou evidenciado que a arma de fogo, bem como as munições, teriam por finalidade assegurar o êxito na mercancia de drogas, tendo sido encontradas no mesmo contexto dos entorpecentes, sendo de rigor, portanto, a manutenção da majorante.

Superada tal aresta, as Defesas dos apelantes postulam o redimensionamento da reprimenda basal.

À vista disso, cumpre destacar que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena. portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Em relação ao apelante
SEGNALDO LODI FILHO
,
na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, circunstâncias e consequências, havendo fixado a pena-base em
12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão e multa.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

Nesse compasso, verifica-se que a
mácula referente à culpabilidade
fora arregimentada em fundamentação eminentemente abstrata e genérica, consubstanciada no fato de que o acusado “praticou dois verbos tratados no tipo penal – manter em depósito e preparar”, revelando-se, pois, ínsita às circunstâncias elementares dos delitos,
razão pela qual deve ser neutralizada.

Por sua vez,
escorreita a desvaloração do vetorial dos antecedentes
, arregimentada na condenação transitada em julgado na ação penal nº 0009170-91.2019.8.08.0014.

De igual modo,
acertada a negativação do
balizador da personalidade,
consubstanciada no fato de que o crime foi praticado quando estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização (Guia de Execução nº 2000373-58.2020.8.08.0014).

Por sua vez, revela-se
acertada
a negativação
do modulador das circunstâncias do crime
, com fundamento na “
natureza e quantidade de drogas”
, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, tais vetores foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

De igual modo, deve ser
mantida a negativação do modulador das
consequências
, arregimentada no fato de que, ao empreender fuga, o acusado invadiu diversos domicílios alheios, oportunidade em que tentou se homiziar no interior do quarto de um imóvel vizinho, causando temor ao seu ocupante.

Nesse aspecto, insta salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) para os moduladores da culpabilidade, antecedentes criminais e consequências, bem como a fração de 1/6 (um sexto) para os vetoriais da personalidade e das circunstâncias do crime.

Note-se, portanto, que foram aplicadas frações diferenciadas sem qualquer motivação.

Desta feita, afastado o modulador da culpabilidade e mantido os vetoriais dos antecedentes criminais, consequências, personalidade e das circunstâncias do crime, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima em abstrato cominada para o delito para cada vetorial negativa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, motivo pelo qual fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 835 (oitocentos e trinta e cinco) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes. Reconhecida a agravante da reincidência (autos nº 0008922-28.2019.8.08.0014), razão pela qual majoro a reprimenda na fração paradigma de 1/6, fixando a pena em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 974 (novecentos e setenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena a serem aquilatadas. Reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual mantenho a valoração adotada pelo Juízo sentenciante na fração de 1⁄2 (metade), porquanto a arma apreendida, com numeração raspada, fora descrita como de alto potencial lesivo, diferente dos comumente utilizados pelos traficantes locais, e estava acompanhado de 12 (doze) projeteis do mesmo calibre, razão pela qual fixo a
pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e
1.461 (um mil, quatrocentos e sessenta e um) dias-multa
, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime de cumprimento de pena FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

No tocante ao apelante
DOUGLAS DA SILVA FERREIRA
,
na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, circunstâncias e consequências, havendo fixado a pena-base em
12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão e multa.

Destaque-se que o sopesamento negativo dos vetoriais da
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências
fora consubstanciado nas mesmas justificativas apresentadas em relação ao
apelante
SEGNALDO LODI FILHO
,
ressaltando-se que
o crime foi praticado quando estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização (Guia de Execução nº 000972-41.2014.8.08.0014).

Desta feita, reporto-me aos argumentos tecidos anteriormente para afastar a negativação da culpabilidade e manter a desvaloração da
personalidade, circunstâncias e consequências.

Outrossim, revela-se escorreita a
desvaloração do vetorial dos antecedentes
, arregimentada na condenação transitada em julgado na ação penal nº 0007767-97.2013.8.08.0014.

Registre-se, ainda, que, no tocante ao apelante
DOUGLAS DA SILVA FERREIRA
, o Juízo sentenciante também adotou frações diferenciadas sem qualquer motivação, havendo aplicado a fração de 1/8 (um oitavo) para os moduladores da culpabilidade, antecedentes criminais e consequências, bem como a fração de 1/6 (um sexto) para os vetoriais da personalidade e das circunstâncias do crime.

Diante de tal cenário, afastado o modulador da culpabilidade e mantidos os vetoriais dos antecedentes criminais, consequências, personalidade e das circunstâncias do crime, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima em abstrato cominada para o delito para cada vetorial negativa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, motivo pelo qual fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 835 (oitocentos e trinta e cinco) dias-multa.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência (autos nº 0026142-44.2016.8.08.0014 e 0025209-71.2016.8.08.0014), a pena fora agravada na fração de 1/12 (um doze avos).

Nesse cenário, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“A compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, em razão da multirreincidência, proporciona um incremento de 1/12 na segunda fase. Precedente.” (AgRg no HC n. 932.110/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Desta feita, adotando-se a fração de 1/12, fixo a pena intermediária em 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 905 (novecentos e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena a serem aquilatadas. Reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual mantenho a valoração adotada pelo Juízo sentenciante na fração de 1⁄2 (metade), porquanto a arma apreendida, com numeração raspada, fora descrita como de alto potencial lesivo, diferente dos comumente utilizados pelos traficantes locais, e estava acompanhado de 12 (doze) projeteis do mesmo calibre. Assim sendo,
fixo
a PENA DEFINITIVA em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.358 (um mil, trezentos e cinquenta e oito) dias-multa
,

valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime de cumprimento de pena FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ultrapassado tal ponto, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela Defesa do apelante
SEGNALDO LODI FILHO
, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada do apelante
SEGNALDO LODI FILHO
apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à
advogad
a
Dr
a
. Katieli Caser Niero, OAB/ES 21.138.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito,
DOU-LHES

PARCIAL
PR
OVIMENTO

para redimensionar as reprimendas impostas aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)